Tribunal: TJSP
Processo: 2309097-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Sobrepartilha. Multa e juros de mora. – A sobrepartilha de bens da herança desconhecidos à época da partilha é prevista no art. 2.022 do Código Civil e a hipótese não equivale ao atraso na abertura do inventário, nem à mora no pagamento do tributo de que cuidam os art. 17, 19, 20 e 21, I da LE no 10.705/00. Trata-se de nova obrigação tributária regida pela LE no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Sobrepartilha. Multa e juros de mora. – A sobrepartilha de bens da herança desconhecidos à época da partilha é prevista no art. 2.022 do Código Civil e a hipótese não equivale ao atraso na abertura do inventário, nem à mora no pagamento do tributo de que cuidam os art. 17, 19, 20 e 21, I da LE no 10.705/00. Trata-se de nova obrigação tributária regida pela LE no 10.705/00 e DE no 46.655/02. Presentes os requisitos autorizadores (LF no 12.016/09, art. 7o, III), a concessão da liminar é medida de rigor. – Liminar indeferida. Agravo do impetrante provido, com observação.